Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEIS. CONEXÃO. EXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. CRITÉRIO DA NECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE.

1. Hipótese de conflito negativo de competência cuja controvérsia reside na verificação da conexão entre processos, com o intuito de definir se ambas as demandas devem ser reunidas para julgamento simultâneo.

2. De acordo com o art. 55 do Código de Processo Civil a conexão modifica a competência territorial para que o processo seja reunido para julgamento conjunto, regra geral, com outro que ostente o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, com o objetivo de evitar o proferimento de decisões conflitantes.

3. No caso em deslinde, a despeito de serem distintos os pedidos formulados em ambas as demandas, verifica-se que compartilham pontos comuns, podendo haver, inclusive, ensejo para a verificação de eventual prejudicialidade alusiva ao critério da "necessidade" da prestação de alimentos, a ser procedido, ao menos em tese, em análise a ser procedida em ambas as demandas, o que justifica o julgamento conjunto.

4. Conflito admitido e desacolhido para declarar a competência do Juízo suscitante (Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia).